Tribunal: TJSP
Processo: 1109555-04.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de Indenização c.c. Repetição de Indébito - Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel - Pretensão de reparação por danos materiais, consubstanciado em lucros cessantes, multa contratual, danos morais, restituição dos valores cobrados a título de juros de obra, em razão da demora na conclusão do empreendimento imobiliário - Sentença de parcial procedência –

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de Indenização c.c. Repetição de Indébito - Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel - Pretensão de reparação por danos materiais, consubstanciado em lucros cessantes, multa contratual, danos morais, restituição dos valores cobrados a título de juros de obra, em razão da demora na conclusão do empreendimento imobiliário - Sentença de parcial procedência – Inconformismo da ré, , preliminarmente, a ilegitimidade passiva "ad causam" das rés TECNISA S/A e TECNISA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA. No mérito, postulam o afastamento da condenação por danos materiais, a inaplicabilidade da multa contratual por analogia. Postulam, também, o afastamento da condenação por danos morais. Requerem, ainda, a condenação exclusiva do autor no pagamento dos ônus sucumbenciais – Cabimento parcial – Atraso na conclusão das obras caracterizado, uma vez que as chaves somente foram entregues após o decurso do prazo de conclusão de obras, já considerado o período 180 dias de tolerância - Expedição do "habite-se" que não pode ser considerada como termo final para entrega, uma vez que não há congruência temporal necessária entre esta data, requisito administrativo imposto pela Prefeitura, e a acordada entrega do imóvel, uma vez que para a expedição de tal documento, o imóvel não precisa necessariamente está apto para a entrega, podendo faltar diversos acabamentos devidos de acordo com o contrato, o que só se confirma com a efetiva entrega das chaves – Inteligência da Súmula no 160 TJ/SP - Atraso que enseja a condenação por danos materiais, consubstanciada aplicação de cláusula penal prevista no instrumento contratual – Caso em que, todavia, ainda que seja reconhecida a correção da inversão da penalidades estabelecidas em contrato, necessário seu redimensionamento para adaptação ao diferente objeto a que se refere, sendo imperiosa a sua conversão para 0,5% ao mês sobre o valor do contrato (do início do atraso até a efetiva entrega do imóvel), valor tal condizente com o prejuízo experimentado pela parte compradora e adotado por esta Nona Câmara em casos similares - Sentença que também deve ser reformada para afastar a condenação por danos materiais, consubstanciado no pagamento de aluguéis - Impossibilidade de cumular a aplicação da multa prevista para atraso na entrega da unidade com lucros cessantes ou restituição de aluguéis - Entendimento sedimentado pelo C.S.T.J em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.635.428/SC) - Atraso que também enseja a condenação por danos morais– Empresa ré que decaiu em maior parte dos pedidos, devendo, por isso, responder por inteiro pelos ônus da sucumbência nos termos do art. 86, § único, CPC – Honorários fixados corretamente com fulcro nos parâmetros estabelecidos no art. 85,§2, CPC – Recurso provido em parte.